Tribunal: TJDFT
Processo: 0715563-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715563-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI FERREIRA DE MORAES DIAS AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por YURI FERREIRA DE MORAES DIAS contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, estando o recurso pautado para julgamento na 14a Sessão Ordinária Presencial, a realizar-se no dia 03/09/2025, a partir de 13h30. Peticiona o agravante (id 75284951), requerendo a realização de sustentação oral por videoconferência por sua advogada devidamente habilitada, Thays Leticia Braga Pereira, OAB/RN no 21914, uma vez que possui domicílio em Natal/RN. Com efeito, nada impede que a advogada realize sustentação oral por videoconferência, pois, nos termos do artigo 937, §4o, do CPC, em sessão de julgamento presencial, tal modalidade é admitida aos advogados que possuem domicílio fora do Distrito Federal, como é o caso. Outrossim, considerando que a sessão será realizada por videoconferência, não há empecilho para o deferimento do pedido de disponibilização do link à parte agravante para que acompanhe o julgamento, sobretudo porque também reside em outra unidade federativa. Ante o exposto, DEFIRO a sustentação oral da patrona do agravante, Thays Leticia Braga Pereira, OAB/RN no 21914, por videoconferência e a disponibilização do link à parte agravante. À Secretaria, para as providências atinentes à disponibilização do link de acesso no e-mail thays.braga@duarteealmeida.adv.br e yuriferreiramorais0@gmail.com. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora